Tribunal: TJMT
Processo: 1020192-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020192-22.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela BANCO FICSA S/A em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória e Evidência n.° 1033509-61.2021.8.11.0041, deferiu o pedido liminar formulado por LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS e determinou a imediata suspensão dos descontos perpetrados na conta bancária do Agravado referente à parcela de empréstimo no valor de R$ 30,23; além disso, determinou que o Agravante se abstenha de incluir os dados do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Inconformado, o Banco Agravante requer a reforma do decisum objurgado, ao argumento de que os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não estão preenchidos.
Assegura que a multa arbitrada pelo Julgador singular é exorbitante e exíguo o tempo fixado para o cumprimento da obrigação.
Sustenta que a multa diária aplicada desatende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser afastada, sob pena de enriquecimento sem causa da parte Agravada.
Noutro ponto, o Agravante manifesta inconformismo quanto à falta de limitação das astreintes.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do mesmo diploma legal.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Na hipótese, ao menos em princípio, o Agravado demonstrou os pressupostos autorizadores da medida liminar, eis que, tão logo percebeu os descontos supostamente indevidos em sua conta bancária, buscou meios para impedir os lançamentos indevidos. Dito de outro modo, os descontos iniciaram em 03/2021, ao passo que o Agravado ajuizou a demanda em 09/2021; logo, em tese, essa atitude demonstra o mínimo de boa-fé do Agravado, de modo que não vislumbro motivos para sobrestar a tutela antecipada deferida na origem, nesta quadra do recurso.
No que tange à multa cominada, é cediço que constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. Com efeito, muito embora não tenha caráter punitivo, a sua aplicação tem por finalidade constranger a parte, por sanção pecuniária, a adimplir a obrigação que lhe foi imposta.
Conforme se vê da decisão objurgada, o Juiz singular arbitrou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a hipótese de descumprimento da obrigação. Diante disso, ao menos em princípio, tenho que o quantum fixado não se revela abusivo ou exorbitante e, por isso, não vejo motivo plausível afastar ou reduzir, de imediato, a sanção imposta.
Quanto ao prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da obrigação, não visualizo razões para deferir prazo maior, eis que a suspensão dos descontos se trata de procedimento feito por simples comando eletrônico no sistema da instituição bancária, de sorte que, sem prova da complexidade alegada, prevalece o comando judicial recorrido, até o exame do mérito deste instrumental.
Por fim, quanto à limitação das astreintes, tenho que razão assiste ao Agravante, pois o Juiz a quo não delimitou a multa fixada. Assim, a fim de evitar sanção pecuniária desmedida em desfavor do Banco Agravante, a cominação fica, por ora, delimitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Por essas razões, defiro parcialmente o efeito ativo e fixo o limite de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de se adequar à obrigação imposta. Indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá,29 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora